Tribunal: STF
Processo: Rcl 54400
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Valinhos/SP propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campinas, nos autos de n. 0010291-86.2021.5.15.0032, na qual alega violação ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública na qual se pleiteia a concessão de prêmio assiduidade aos servidores públicos ocupantes do cargo de médicos plantonistas.



    Narra que o Juízo reclamado deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que o Município se abstenha de realizar descontos referentes ao ‘abono assiduidade – prêmio plantonista’. 



    Afirma que requereu a revogação da liminar concedida na origem e o declínio da competência para a Justiça Estadual, mas que o Juízo reclamado prolatou nova decisão, apenas para restringir os efeitos da medida liminar “aos médicos que, comprovadamente, mantiverem contrato com o réu regido pela CLT”.



    Aduz que o direito em discussão, prêmio assiduidade, é previsto no art. 6º da Lei Municipal 4.733/2011 e decorre de regramento derivado do regime jurídico único estatutário, e não da CLT.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação originária e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    No caso, alega-se que a decisão reclamada teria o condão de violar o decidido na ADI 3.395.



    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



    O Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda originária, utilizando os seguintes fundamentos:



    O réu, em defesa, requereu o reconhecimento da incompetência material quanto ao pretendido pelo autor e, consequentemente, a revogação da liminar concedida anteriormente. 



    Afirmou o réu que o benefício disposto no art. 6º da Lei Municipal n.º 4.733, de 21 de dezembro de 2011 é concedido apenas para os médicos estatutários e, dessa forma, esta Justiça Especializada é incompetente para apreciar pretensão do autor. 



    Em resposta à defesa, o parquet apontou que “ajuizou a presente demanda para resguardar o interesse de uma coletividade de médicos plantonistas celetistas – e não estatutários”. 



    O único documento trazido pelo réu no sentido de que o benefício é concedido apenas aos médicos estatutários foi aquele de Id 21f3de1, onde consta tal menção no item 3 do parecer de 23/04/2021 expedido pela ré. 



    Dessa forma, entende-se que não há prova suficiente a levar à conclusão de que apenas os médicos estatutários recebem o prêmio assiduidade e, consequentemente, ao reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Diante disso, mantenho, parcialmente, a liminar concedida por meio da decisão 910ab25, apenas em relação aos médicos que, comprovadamente, mantiverem contrato com o réu regido pela CLT, ficando mantidas as cominações em caso de descumprimento. 



    Do supracitado, observa-se que a competência da Justiça do Trabalho foi reconhecida apenas em relação aos servidores sujeitos às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Em se tratando de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplica à hipótese os paradigmas elencados pelo Reclamante. 



    Na ADI 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)



    O precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    No mesmo sentido, confira-se:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395- -6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43073 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18 de dezembro de 2020)



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à existência de médicos celetistas que recebem o prêmio assiduidade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator